Tribunal: TJBA
Processo: 0787495-38.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787495-38.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DEBORA RIBEIRO LISBOA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS MUNICIPAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada no ano de 2014, sob dois fundamentos: a ocorrência da prescrição intercorrente, devido à paralisação do processo por mais de cinco anos após a suspensão legal sem a efetiva citação ou constrição de bens, e a ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da execução, sem a comprovação de adoção prévia de medidas de cobrança extrajudicial. O Município recorrente busca a reforma da decisão, alegando que não houve desídia de sua parte, que a demora seria imputável ao Poder Judiciário e que o prazo prescricional não se consumou segundo a sua interpretação normativa. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se a demora na citação efetiva da parte devedora e na localização de bens passíveis de penhora consumou a prescrição intercorrente e se a ausência de medidas administrativas prévias de cobrança retira o interesse de agir do exequente em ação de baixo valor. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, firmou o entendimento vinculante de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio da eficiência administrativa. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, regulamentou que execuções fiscais com valor de ajuizamento inferior a dez mil reais demandam a demonstração de tentativa prévia de conciliação ou de protesto do título. No presente caso, o valor original da execução é inferior a esse limite normativo e o exequente não comprovou o esgotamento das vias administrativas extrajudiciais de cobrança, configurando nítida carência da ação. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema 566, estabeleceu que o prazo de suspensão de um ano do processo executivo fiscal se inicia de modo automático a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Constata-se que a primeira tentativa de citação por correio retornou frustrada em 2019 e, desde então, não houve qualquer diligência frutífera para o alcance do crédito público. Apenas a constrição patrimonial efetiva ou a citação válida são capazes de interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente. Petições intermediárias solicitando novas tentativas de citação em endereços distintos não têm o efeito de obstar o curso do prazo se não resultarem em sucesso prático. A ausência de sucesso na localização da parte executada não configura mora atribuível ao mecanismo do Poder Judiciário, sendo responsabilidade do ente exequente fornecer os meios concretos para a satisfação do crédito. O Judiciário proferiu regularmente os comandos para citação nos endereços indicados, esgotando sua função de impulsionar o feito. Assim, transcorridos mais de seis anos desde a primeira tentativa frustrada de citação até a prolação da sentença extintiva, a prescrição intercorrente encontra-se consumada por força de imposição legal, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. Mantém-se a extinção de execução fiscal de valor inferior a dez mil reais quando não demonstrada a adoção prévia de providências extrajudiciais de cobrança pelo credor. 2. A ausência de citação válida ou de constrição patrimonial efetiva, por inércia material do exequente pelo período correspondente a um ano de suspensão somado aos cinco anos do prazo prescricional, contados da ciência da primeira tentativa frustrada de localização, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente." Dispositivos relevantes citados: artigo 174 do Código Tributário Nacional; artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/1980; artigo 202 do Código Civil; Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal; Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça; Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0787495-38.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DEBORA RIBEIRO LISBOA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça